Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714331-16.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO FIDELIS DE SOUZA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito